Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DO PERITO. PORTARIA CONJUNTA N° 101/2016 TJDFT. ENTE PÚBLICO. LIMITAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pagamento de honorários periciais por parte de quem goza dos benefícios da justiça gratuita está estabelecido, no âmbito deste Tribunal de Justiça, pela Portaria Conjunta no 101/2016, alterada pela Portaria Conjunta 15, de 01/02/2023, em especial o art. 2o, I a IV, §1o e §2o.
2. A Portaria Conjunta n° 101/2016 regulamenta o art. 95, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita “I) o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público; ou, II) paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça.”
3. Apenas no caso de a parte beneficiária da justiça gratuita ser sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado obedecerão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e ao limite máximo de cinco vezes dos valores previstos. Caso contrário, os valores não obedecerão dito limite, seja na hipótese de o Distrito Federal ser sucumbente, seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.